Tribunal: TJDFT
Processo: 0722489-57.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ARTIGO 99, §3o DO CPC. CONCESSÃO. GANHOS E DESPESAS. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1- A concessão da assistência gratuita à pessoa natural, consoante o novo ordenamento processual, exige, tão somente, a declaração de hipossuficiência, cuja veracidade é presumida, nos termos do artigo 99, §3o do Código de Processo Civil. Apenas na hipótese de existir elementos que permitam afastar essa presunção, caberia ao magistrado indeferir o benefício.

2- No caso, o agravante apresentou cópias de contracheques e comprovantes de gastos, que demonstraram elevadas despesas mensais. Assim, o conjunto probatório acostado aos autos corrobora com a declaração de hipossuficiência econômica, ou seja, de que não possui condições financeiras para suportar os ônus processuais.

3- Para a concessão da benesse, deve-se ter em conta não somente os ganhos, mas também as despesas sob responsabilidade do postulante.

4- AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.